Tribunal: TJMT
Processo: 0003674-64.2018.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003674-64.2018.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[ENEVALDO JOSE MARTINS - CPF: 341.299.606-87 (EMBARGANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (EMBARGADO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), MARCELO TOSTES DE CASTRO MAIA - CPF: 911.766.386-53 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE INDENIZATÓRIO - NÃO COMPORTA REDUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA
- OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

Embargos providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 0003674-64.2018.8.11.0004

Embargante:
Enevaldo Jose Martins

Embargado:
Banco BMG S.A.

2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
Enevaldo Jose Martins

de acórdão que, por
unanimidade, negou provimento ao recurso da seguradora, assim ementado:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - NÃO COMPROVOU A CONTRATAÇÃO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES - DANO MORAL CONFIGURADO - MONTANTE INDENIZATÓRIO - NÃO COMPORTA REDUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não comprovada a contratação que gerou a cobrança de cartão de crédito consignado em folha de pagamento do autor, necessária a restituição dos valores descontados indevidamente, de forma simples, porque não houve demonstração de má-fé da instituição bancária.

É fato gerador de danos morais a cobrança indevida relativa a débito cuja contratação não restou demonstrada.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Embargos
(Id. 26208955): Sustenta a presença de omissão no acórdão com relação à majoração dos honorários recursais. Pugna pelo provimento para que sejam majorados em 20% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id. 27641956).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2020